Tribunal: TJMT
Processo: 1006942-82.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
AGRAVANTE(S):
SÉRGIO TARTARI
AGRAVADO(S):
SHALON COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA – ME
AGRAVADO(S):
DOLANNES HENRIQUE DA SILVA
AGRAVADO(S):
CUSTODIA ROBERTO DA SILVA
AGRAVADO(S):
NISDARLY FABIANA DA SILVA METELLO DE SIQUEIRA
AGRAVADO(s):
GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
TERCEIRO INTERESSADO:
ESPÓLIO DE NIVALDO ROBERTO DA SILVA
TERCEIRO INTERESSADO:
GISSELLE FERNANDES DA SILVA
TERCEIRO INTERESSADO:
NISDARLY FABIANA DA SILVA METELLO DE SIQUEIRA
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de instrumento interposto por SÉRGIO TARTARI contra a decisão proferida na Ação de Busca e apreensão convertida em Execução n. 0022960-92.2010.8.11.0041, movida por GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA em desfavor de SHALON COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA E OUTROS, que indeferiu o pedido de expedição do mandado de imissão na posse em favor do arrematante recorrente sob o fundamento de que, para tanto, seria necessário aguardar a quitação integral das parcelas da arrematação.
Narra o agravante que depois de rejeitadas as impugnações dos executados, inclusive em sede de recurso (AI n. 1008255-15.2021.8.11.0000), foi realizado o leilão dos imóveis penhorados (matrículas ns. 3512, 3513 e 5627 do CRI de Várzea Grande) em 22.06.2021, no qual sagrou-se vencedor, tendo arrematado o imóvel hasteado pelo valor de R$832.882,52 – já incluída a comissão do Leiloeiro (R$39.661,07) –, a ser pago parceladamente mediante o valor de entrada de R$ 198.305,36, mais 30 (trinta) parcelas mensais de R$19.830,54 cada, conforme auto de arrematação.
Relata que em 09.08.2021 proferiu-se decisão, onde declarou a nulidade da hasta pública realizada, a qual, no entanto, foi revista por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1015940-73.2021.8.11.0000, que manteve a validade do leilão e da arrematação.
Registra que, em função de tal acórdão, peticionou nos autos originários requerendo a expedição da carta de arrematação – a fim de que possa realizar o respectivo registro imobiliário –, bem como requereu a expedição do mandado de imissão na posse do bem, informando que além da entrada, todas as parcelas do preço da arrematação vencidas até o momento se encontravam devidamente quitadas.
Assevera que, todavia, tal requerimento foi indeferido pelo juízo singular, sob o fundamento de que tais providências somente poderiam ser tomadas após a quitação integral do preço da arrematação.
Inconformado, sustenta que a decisão ofende os direitos do arrematante na medida em que, além de violar a norma do art. 895, §1o, e do art.901, §1o, ambos do CPC/15, tal decisão afrontaria o próprio edital do leilão que, nos incisos I e V do seu item “19)” já estabelecia que, na hipótese de pagamento parcelado, o próprio bem arrematado permaneceria em hipoteca judicial como garantia dos pagamentos das prestações do valor do arremate, a ser consignada na matrícula do imóvel no momento do registro da carta de arrematação.
Alega que a jurisprudência pátria é uníssona e unânime em deliberar que a expedição da Carta de Arrematação e do Mandado de Imissão na posse não deve ser condicionada à finalização de todas as parcelas da arrematação, bastando, para tanto, a comprovação da quitação da entrada, da comissão do leiloeiro e das parcelas vencidas até então, mesmo porque, diversamente do que consignou o magistrado singular, o hipotético e eventual inadimplemento das prestações vincendas não importa em automática invalidade/desconstituição da arrematação, mas apenas confere ao exequente, na forma do §5o do art.895 do CPC/15, a prerrogativa de pugnar pela resolução da arrematação ou pela execução, em desfavor do arrematante, nos próprios autos, do valor parcelado do preço da arrematação.
Sustenta, ainda, a necessidade de deferimento do efeito ativo ao recurso ao argumento de que arrematou o imóvel há quase um ano e, apesar de vir tendo despesas mensais com o pagamento das parcelas do valor da arrematação, não consegue ingressar do imóvel para realizar os atos inerentes à propriedade, tais como tomar as medidas necessárias à conservação, limpeza e reparo do bem, tampouco consegue usufruir do imóvel adquirido, ao passo que o devedor executado permanece, indevidamente, gozando, usufruindo e dispondo do bem que não mais lhe pertence, inclusive auferindo todos os frutos dele originários, tendo em vista que, quando da elaboração do Laudo de Avaliação do Imóvel, o perito judicial consignou que tal bem se encontrava arrendado a terceiro.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para a concessão de parte do efeito recursal pretendido nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, em princípio, nas causas em que a arrematação do imóvel penhorado se dá de forma parcelada, a expedição da Carta de Arrematação e do Mandado de Imissão do arrematante na posse do bem não está condicionada, tampouco diferida para momento posterior ao pagamento da última parcela, vez que para garantir o pagamento das prestações vincendas, o legislador pátrio entendeu suficiente a constituição de hipoteca judicial a ser devidamente registrada na matrícula do imóvel arrematado, à exegese da parte final do §5o do art.895 do CPC/15.
À luz do §1o do art.901 do CPC/15, mostra-se suficiente para tanto, que ao tempo da expedição da carta e do mandado imissório, o arrematante já tenha pago a comissão do leiloeiro, as demais despesas, o valor da entrada e que se encontre adimplente com as prestações vencidas até então.
Por outro lado, tendo o arrematante agravante demonstrado que já sabia de antemão da existência de um contrato de arrendamento do imóvel a terceiro, a imissão perseguida nesta fase de cognição rasa de deve restringir-se, por ora, na indireta ou mediata.
Nesse viés, para a obtenção da tutela integral por ocasião do julgamento do recurso, deverá o recorrente demonstrar a notificação do terceiro arrendatário da área acerca de seu possível desinteresse na prorrogação do arrendamento e que, em caso de existência de lavoura já implementada, seja garantida a esse arrendatário a colheita dos frutos.
Ante o exposto, defiro parcialmente a liminar recursal para determinar a expedição da Carta de Arrematação do imóvel objeto do leilão, com a devida constituição de hipoteca judicial do mencionado imóvel a ser registrada na(s) respectiva(s) matrícula(s), na forma do §1o do art.895 do CPC/15, assim como do Mandado de Imissão do agravante na posse indireta do bem arrematado, até ulterior deliberação. Expeça-se o necessário.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Intimem-se a exequente, os executados, e os terceiros interessados para, querendo, ofertarem contrarrazões no prazo legal.
Após, à incontinenti conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de abril de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora